Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0712057-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROLDO BALBINO DE BRITO SANTANA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. DEFIRO O PEDIDO de inclusão do julgamento do feito em pauta presencial, formulado pela douta Defesa Técnica, petição ID 17295632. 2. À douta Secretaria para incluir o julgamento destes autos em pauta presencial. Int. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator